Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. REDUÇÃO.
1. A análise conjunta das provas colhidas na fase policial e em juízo são suficientes para confirmar a materialidade, a autoria e a qualificadora do concurso de agentes nos seis crimes praticados.
2. Tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na análise negativa dos antecedentes da ré, bem como que o acréscimo é adequado, não merece acolhimento o pedido de redução.
3. Na segunda fase da dosimetria, embora a legislação penal não preveja um percentual fixo para o aumento da pena em decorrência das agravantes, doutrina e jurisprudência, majoritariamente, preconizam a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes, a ser aplicado sobre a pena arbitrada na fase anterior, sendo necessário in casu o redimensionamento das penas.
4. Em crimes praticados em continuidade delitiva, a pena de multa deve ser fixada utilizando-se da mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.